Tribunal: TJES
Processo: 0000736-23.2020.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000736-23.2020.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MANOEL BATISTA DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL. MAUS TRATOS DE ANIMAL. MORTE DE CACHORRO
.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE. CULPABILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS

DO
DELITO
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE
.

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Precedente STJ.

2. Não obstante ser o ANPP um instituto do chamado Direito Penal Negocial, inexistindo, portanto, direito subjetivo do réu, foi assegurada a este a possibilidade de, em caso de recusa, requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. Contudo, em momento algum a defesa pleiteou tal remessa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, mesmo após a decisão do Juízo de piso sinalizando tal possibilidade, tampouco manifestou-se acerca do ANPP em sede de alegações finais.

3. A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena.

4. Apesar de os Tribunais e a doutrina recomendarem a utilização da fração de 1/6 para a fixação da pena-base, o legislador, ao prescrever as regras de dosimetria previstas nos arts. 59 e seguintes do Código Penal, não adotou critérios fixos e objetivos para tal arbitramento, tratando-se apenas de parâmetros sugeridos, que devem ser analisados à luz das peculiaridades e gravidade que envolvem o caso concreto, não sendo possível a adoção de uma regra uniforme, razão pela qual, inclusive, a jurisprudência é oscilante.

5. A culpabilidade foi valorada pelo magistrado de forma bem fundamentada, considerando as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente, mormente seu padrão de vida, ressaltando a maior censura na conduta do réu a justificar a exasperação na fração utilizada. O vetor das circunstâncias do crime, recebeu, igualmente, fundamentação idônea pelo Juízo de piso. A pena-base foi adequada, razoável e proporcional, inexistindo razão para a sua reforma.

6. A estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

7. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MANOEL BATISTA DOS SANTOS JUNIOR
em face da Sentença de fls. 200/208, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 32, §1°-A e §2°, da Lei n° 9.605/98, à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um dias) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como à pena pecuniária de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Razões recursais apresentadas (ID nº 3334004), nas quais requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da ação, ante o não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público, em afronta ao disposto no art. 28-A do CPP, bem como impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal e da pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 7º da Lei de Crimes Ambientais.

Contrarrazões no ID nº 4214642.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4514197) pelo desprovimento do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

A SRª ADVOGADA JOYCE MAZZOCO DO NASCIMENTO:-

Boa tarde. Cumprimento, inicialmente, os excelentíssimos senhores Desembargadores presentes, a Desembargadora Relatora Rachel Durão, o Procurador, serventuários e os colegas advogados.

Agradeço Vossas Excelências por receberem memoriais em despachos, ontem.

Trata-se de Apelação em que, preliminarmente, alegamos que há todos os requisitos para aplicação da ANPP, no caso concreto e deixou de ser oferecida pelo Ministério Público por: “Tendo em vista o crime em tela ter sido praticado com violência”. Entretanto, entendemos que para fins de inviabilização do oferecimento do instituto negocial, por força de lei, a violência está restrita àquela praticada contra a pessoa e, em eventual contradição interpretativa, entre preceitos normativos, é imperativa a aplicação pela interpretação mais benéfica ao apelante.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o HC 435215, Rio Grande do Sul.

Portanto, o não oferecimento configuraria a clara ofensa ao princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.

Portanto, fazendo-se necessário o reconhecimento de nulidade pela ausência de oferecimento de ANPP.

Passando, então, o ponto preliminar, trazemos quanto à dosimetria.

O recurso de apelação apresentado é pelo requerimento da aplicação da pena-base no mínimo legal.

Na dosimetria, o magistrado aponta que as circunstâncias do crime, a culpabilidade e a condição social do réu deveriam ser valoradas negativamente.

Em relação ao primeiro caso, em razão da violência e crueldade empregada pelo apelante e em razão da culpabilidade ser negativada pelo fato de se destoar do comportamento médio do homem.

E, no último e letra C, valorado em razão do carro em que dirigia.

No entanto, em relação aos itens A e B, há evidente violação da norma constitucional, porque o fato em si, que é o tipo penal de maus tratos com resultado morte, já há previsão de uma prática de crueldade, de agressividade contra animais.

Então, já há previsão no próprio tipo legal e o aumento de pena em razão do resultado morte estaria já configurado no próprio tipo penal, configurando a ocorrência de bis in idem, esculpido também na Constituição Federal, o artigo 5º, inciso XXXIV.

O que também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, entendemos que não é o que se espera de que alguém pratique maus tratos até a morte de um animal, que é evidentemente reprovável, mas é a exata conduta já descrita no tipo penal, sendo esta reprovabilidade já valorada pelo legislador ao estabelecer a pena.

Em relação ao item C, entendemos que é basilar que a análise das circunstâncias judiciais devam ser enquadradas na individualização da pena. Ou seja, a análise especial da condição do réu.

E o fundamento utilizado para esse parâmetro é um bem material da sua mãe. O carro em que ele estava dirigindo, o carro que ele utilizou para praticar o tipo penal em si, é de propriedade da mãe, e não, do réu.

Então, não merecendo prosperar tal valorização negativa.

E por último, a suposta ausência de arrependimento ou remorso também é utilizada para o reconhecimento, recrudescimento, perdão da pena. Sem fundamentação legal para tanto. E a jurisprudência citada pelo magistrado em fls. 205 verso, em nada se aplica ao presente caso.

Portanto, o apelante não possui registros criminais em seu desfavor, sendo primário e possuidor de bons antecedentes.

A gravidade e a reprovabilidade do fato, já estão em implícitas no próprio tipo penal, que pune exatamente o tipo de conduta descrita neste processo.

Por tal motivo, entendemos que a medida razoável que deveria ser praticada é a aplicação da pena-base no mínimo legal, que é de dois anos com multa e proibição de guarda.

Por fim, o último pedido em que a apelação é apresentada, é em relação à negativa da substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos.

O magistrado afirma que a substituição não seria suficiente para a prevenção do crime, sem qualquer fundamentação para tal afirmação.

No entanto, se tratando de negativa de direito do réu, essa deve ser justificada e fundamentada, sob pena de violação do preceito do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

Assim, em decisão de Habeas Corpus do presente caso, nas fls. 158, a eminente relatora, inclusive, aponta e aventa a possibilidade, desde o início do processo, em que alega:

“Ocorre que a pena prevista para o crime do artigo 32, § 1º e 2º, da Lei nº 9.605 de 1998, é de 02 a 05 anos. E considerando se tratar de um réu primário, provável que caso condenado, a pena imposta seja fixada em regime aberto ou substituída por restritiva de direitos”.

Portanto, e isto posto, o apelante preenche todos os requisitos previstos no artigo 7º e incisos I e II, da Lei de Crimes Ambientais e, então, fazendo jus à aplicabilidade da substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 7º da referida lei.

Por todo o exposto, a defesa requer provimento do recurso e, ao final, seja julgado procedente o pedido e agradeço a atenção dos Excelentíssimos Desembargadores.

Boa tarde.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por MANOEL BATISTA DOS SANTOS JUNIOR em face da Sentença de fls. 200/208, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 32, §1°-A e §2°, da Lei n° 9.605/98, à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um dias) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como à pena pecuniária de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Razões recursais apresentadas (ID nº 3334004), nas quais requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da ação, ante o não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público, em afronta ao disposto no art. 28-A do CPP, bem como impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal e da pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 7º da Lei de Crimes Ambientais.

Contrarrazões no ID nº 4214642.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4514197) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa aduz a ocorrência de nulidade em virtude do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP pelo Parquet.

Compulsando os autos, contudo, verifico que o promotor de justiça, autoridade a quem incumbe a análise dos requisitos para oferecimento do referido benefício processual, fundamentou a negativa em razão de “o crime em tela ter sido praticado com violência, além de o benefício não se mostrar necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito”.

Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

No mesmo sentido, já se manifestou o e. Ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática proferida no bojo do HC 191.124/RO, a saber:

(...) O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.”.

As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.

Por outro lado, não obstante ser o ANPP um instituto do chamado Direito Penal Negocial, inexistindo, portanto, direito subjetivo do réu, foi assegurada a este a possibilidade de, em caso de recusa, requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.

Contudo, da leitura dos autos, observo que em momento algum a defesa pleiteou tal remessa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, mesmo após a decisão do Juízo de piso de fls. 125/126, sinalizando tal possibilidade, tampouco manifestou-se acerca do ANPP em sede de alegações finais.

Nesse sentido, o Colendo STJ entende que “a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes” (AgRg no REsp n. 1.993.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022), como no presente caso.

Com o mesmo entendimento, o julgado do C. STJ abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ART. 28-A DO CPP. RECUSA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DO ART. 28, §14º DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INTERPOSTO COM IDÊNTICOS OBJETOS E FUNDAMENTOS. PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. II - O art. 28-A, § 14, do CPP garantiu a possibilidade de o investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público nas hipóteses em que a Acusação tenha se recusado a oferecer a proposta de acordo de não persecução penal. A norma condiciona o direito de revisão à observância da forma prevista no art. 28 do CPP, cuja redação a ser observada continua sendo aquela anterior à edição da Lei n. 13.964/2019, tendo em vista que a nova redação está com a eficácia suspensa desde janeiro de 2020 em razão da concessão de medida cautelar, nos autos da ADI n. 6.298/DF. III - Na legislação vigente atualmente que permanece em vigor não existe a obrigatoriedade do Ministério Público notificar o investigado em caso de recusa em se propor o acordo de não persecução penal. IV - Irretocável, portanto, o julgamento feito pelo eg. Tribunal a quo, no sentido de que o Juízo de 1º grau deve decidir acerca do recebimento da denúncia, sem que exija do Ministério Público a comprovação de que intimou o acusado (ora agravante), até porque não existe condição de procedibilidade não prevista em lei. V - Caso seja recebida a denúncia, será o acusado citado, oportunidade em que poderá, por ocasião da resposta a acusação, questionar o não oferecimento de acordo de não persecução penal por parte de Ministério Público e requerer ao Juiz que remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28, caput e 28-A, § 14, ambos do CPP. Precedentes. VI - Embora seja assegurado o pedido de revisão por parte da defesa do investigado, impende frisar que o Juízo de 1º grau analisará as razões invocadas, considerando a legislação em vigor atualmente (art. 28, caput do CPP), e poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora, em caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, por não estarem presentes, por exemplo, seus requisitos objetivos, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo. Precedentes. VII - Imperioso destacar que o objeto de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, com idênticos objetos e fundamentos resta esvaziado e, portanto, prejudicado. Agravo regimental desprovido. Julgo, outrossim, prejudicado o agravo regimental do Ministério Público Federal. (AgRg no REsp n. 1.948.350/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021.)

Assim, ante a não verificação pelo promotor de justiça do preenchimento dos requisitos por parte do acusado a permitir o oferecimento do ANPP e considerando a ausência de requerimento da defesa para remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, não há que se falar em nulidade como pretende o apelante.

Quanto à insurgência relativa à dosimetria da pena, o recorrente requer a redução da pena-base e da pena de multa ao mínimo legal.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos reclusão, isto é, 02 (dois) anos acima do mínimo legal previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, com base nos seguintes fundamentos:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reputo que o réu não possui antecedentes maculados; no que pertine à conduta social e personalidade, não possuo elementos suficientes nos autos para aferi-los; os motivos do crime não foram de fato justificados; as consequências do crime são ínsitas ao tipo penal e encontram valoradas como causa de aumento de pena (morte de animal), pelo que reputo-a neste momento como neutra.

Por sua vez, denoto que devem ser valoradas de forma negativa a culpabilidade do agente e as circunstâncias em que praticado o ato delitivo.

No que pertine à culpabilidade, cumpre destacar que a ação empreendida pelo agente destoa em muito do comportamento esperado do homem médio e também das condições sociais aparentemente demonstradas pelo réu e sua família.

Importante destacar que os fatos foram cometidos pelo acusado à bordo de um veículo de luxo à época da empreitada delitiva (ano de 2020), mais especificamente o automóvel Honda HRV-Touring, adquirido no ano de 2018, ou seja, apenas 02 (dois) anos antes da prática do crime.

Referidas ponderações apenas reforçam a reprovabilidade da conduta do réu e demonstram que sua ação merece reprimenda mais elevada, uma vez que ofendeu de forma incisiva o bem jurídico tutelado pela norma (meio ambiente - fauna), destoando de forma extraordinária do comportamento esperado do homem médio que possui padrão de vida equiparado ao do acusado.

O Superior Tribunal de Justiça apreciou situação semelhante à dos autos, mantendo o incremento da pena base do acusado em razão de sua escolaridade e através da negativação do vetor culpabilidade do agente. Nesse sentido:

“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967, C/C ART. 71 DO CP. DESVIO DE VERBA PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias destacaram que o crime foi praticado em detrimento da parcela mais carente da população, residente em zona rural e que se encontrava isolada e necessitando da construção das 4 passagens molhadas, conforme previsão constante do convênio firmado com a União. Tais elementos são concretos e, de fato, denotam uma maior reprovabilidade da conduta, na medida em que ressaltam a maior necessidade da população quanto ao empreendimento relacionado ao desvio perpetrado. 3. No que diz respeito ao nível de escolaridade do réu, é cediço que “o maior grau de instrução do réu pode ser considerado para aferir a intensidade da culpabilidade e elevar a pena-base acima do mínimo legal” (AgRg no REsp 1.527.746/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 3/9/2015). (...) (STJ. RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)”

Não é demais destacar que o próprio acusado relata que após o crime de tamanha barbaridade, retornou à casa de seus amigos, não apresentando com citada declaração, qualquer remorso ou arrependimento advindo dos fatos praticados.

Na análise desta circunstância judicial, a Corte Superior explicitou algumas premissas que devem ser analisadas e que são perfeitamente aplicadas ao caso em testilha, como justificativa apta à majoração da pena base do réu. Sobre o tema:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. IV - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assim como o comportamento desvirtuado do paciente perante à sociedade na qual está inserido, pois "quebrou o equipamento de segurança apenas para receber uma pedra de crack em troca", assim como demonstrou "desprezo à autoridade ao declarar que sairia da prisão em poucos dias", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, eis que "destruiu uma câmera de vigilância que era de sua importância, pois era utilizada em prol da segurança pública e da coletividade, uma vez que estava instalada em ponto crítico de criminalidade naquela região e auxiliava na repressão e combate ao crime de tráfico de drogas", elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (...) (STJ. AgRg no HC 639.128/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)”

Desta feita, devida a majoração da pena base em razão da negativação do vetor culpabilidade do acusado, consoante fundamentação supra.

Continuando, no que pertine à valoração das circunstâncias do crime, outra conclusão não se pode chegar.

A reprodução do depoimento da testemunha de acusação e do interrogatório do acusado evidenciam que a vida do animal foi tolhida com requintes de crueldade, sendo o cachorro submetido a sofrimento demasiado que lhe provocou a morte.

Insta frisar que o acusado de forma calculada e fria teve a disposição de pegar uma corda de varal e amarrar no pescoço do cachorro, deliberadamente arrastando-o pelas ruas da cidade, provocando-lhe o óbito. Não bastasse isso, após os fatos, há relatos de que o réu cortou a corda e chutou o cadáver do animal até a calçada, dispensando-o no local, onde permaneceu até o dia seguinte, sendo retirado apenas com a chegada dos policiais.

Citados fatos, ao contrário do alegado pela defesa, não encontram-se valorados pelo legislador no tipo penal do crime, pela simples previsão da causa de aumento de pena proveniente do resultado morte do animal (art. 32, §2º, da Lei nº 9.605/98).

Isso porque existem várias formas de ceifar a vida de um animal e esta concretizada pelo réu, repito, com requintes de violência e crueldade, merece repulsa penal e reprimenda mais elevada com o fim de repressão e prevenção de condutas desse jaez.

Colaciono o seguinte precedente que encampa o entendimento ora firmado:

“(...) II - As declarações da vítima, corroboradas pelos relatórios de atendimento e laudo de necropsia, bem assim os depoimentos judiciais de testemunhas, formam acervo probatório suficiente para a condenação do réu pela prática do crime de maus tratos contra animal doméstico, com resultado morte. III - Enseja a análise negativa da culpabilidade, no delito de maus tratos contra animal, a crueldade tipificada pela quantidade e variedade de agressões contra o animal. (...) (TJDF. Acórdão 1285188, 00050644420188070016, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Com base nisso, pendendo 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixo a pena base do réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Insta salientar que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. E, no caso em voga, verifica-se que a pena-base foi exasperada em razão de duas circunstâncias judiciais negativas, aplicando fração superior a 1/6 (um sexto).

Contudo, inobstante os Tribunais e a doutrina recomendarem a utilização dessa fração para a fixação da pena-base, o legislador, ao prescrever as regras de dosimetria previstas nos arts. 59 e seguintes do Código Penal, não adotou critérios fixos e objetivos para tal arbitramento, tratando-se apenas de parâmetros sugeridos, que devem ser analisados à luz das peculiaridades e gravidade que envolvem o caso concreto, não sendo possível a adoção de uma regra uniforme, razão pela qual, inclusive, a jurisprudência é oscilante.

Com relação à culpabilidade, conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, esta, “para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Da leitura do excerto supratranscrito, depreende-se que tal circunstância foi valorada pelo magistrado de forma bem fundamentada, considerando as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente, mormente seu padrão de vida, ressaltando a maior censura na conduta do réu a justificar a exasperação na fração utilizada.

O vetor das circunstâncias do crime, recebeu, igualmente, fundamentação idônea pelo Juízo de piso, ao relatar que “o acusado de forma calculada e fria teve a disposição de pegar uma corda de varal e amarrar no pescoço do cachorro, deliberadamente arrastando-o pelas ruas da cidade, provocando-lhe o óbito. Não bastasse isso, após os fatos, há relatos de que o réu cortou a corda e chutou o cadáver do animal até a calçada, dispensando-o no local, onde permaneceu até o dia seguinte, sendo retirado apenas com a chegada dos policiais”.

Destarte, considerando a gravidade do caso concreto, entendo que a pena-base foi adequada, razoável e proporcional, inexistindo razão para a sua reforma.

Quanto à pena pecuniária, conforme orienta o STJ, “a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022), o que foi observado pelo juiz a quo, não merecendo retoque.

Por fim, quanto ao pleito referente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, registro que o apelante não preenche os requisitos do art. 7º da Lei nº 9.605/98, em especial do inciso II (“a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime”), a ensejar a substituição pretendida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts

SESSÃO: 17/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor examinar exclusivamente a questão atinente à não concessão em favor do apelante do instituto do acordo de não persecução penal objeto de julgamento neste feito.

Conforme prevê expressamente o Código de Processo Penal acerca do instituto processual penal em questão:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente (destaquei).

No caso, muito embora a defesa sustente que por ser requisito da “violência” restrito às condutas praticadas contra à pessoa, faço questão de salientar, como bem registrado pela Emª. Relatora em seu voto, que o acordo de não persecução penal é um verdadeiro negócio jurídico de natureza extrajudicial, de modo que o seu desfecho depende da concordância de ambas as partes, desde que preenchidos todos os requisitos previstos expressamente na norma.

No caso, além da ausência de violência ou grave ameaça, para o oferecimento do instituto em questão, resta necessário estar evidenciado, além de outros requisitos, que a medida se mostre necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Exatamente com relação a este último elemento, calha frisar que ao indeferir a concessão da benesse em primeiro grau, o membro do Parquet se baseou não apenas na suposta existência de violência na conduta delitiva, mas, principalmente, no fato de não ser a medida necessária ou mesmo suficiente para reprovação e prevenção do delito praticado pelo apelante.

Como prova disso, faço questão de citar, na integra, a cota ministerial na qual tal benefício foi rechaçado:

MM. Juíza,

Deixa o Ministério Público de propor acordo de não persecução penal, com base no art. 28-A do CPP, tendo em vista o crime em tela ter sido praticado com violência, além de o beneficio não se mostrar necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Segue denúncia em desfavor de Manoel Batista dos Santos Júnior (fls. 4 - grifei).

Friso que, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, o “acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal” (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023).

Robustecendo esta tese, calha trazer a lição do jurista RENATO BRASILEIRO, segundo o qual:

Como espécie de exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, o acordo de não-persecução penal guarda relação muito próxima com o princípio da oportunidade, que deve ser compreendido como um critério de seleção orientado pelo princípio da intervenção mínima, o que, em tese, permite que o Ministério Público estipule regras de seleção conforme a política criminal adotada pela instituição. [...] (Manual de processo penal: volume único, 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 275).

E ainda acrescenta o autor:

Se não se trata de direito subjetivo do acusado, o ideal, então, é concluir que estamos diante de uma discricionariedade ou oportunidade regrada, porquanto somente é lícito ao Ministério Público celebrar a avença se acaso preenchidos todos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19 [...] (apud., p. 277).

Desse modo, em pese os robustos fundamentos trazidos pela defesa do recorrente, não comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a concessão do acordo de não persecução penal, não vejo motivos para divergir do entendimento sedimentado no voto de relatoria.

Por tais fundamentos, acompanho o entendimento da Emª. Relatora, Desª. Rachel Durão Correia Lima, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do seu bem lançado voto.

É como voto.

*

ts

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MANOEL BATISTA DOS SANTOS JUNIOR
em face da Sentença de fls. 200/208, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 32, §1°-A e §2°, da Lei n° 9.605/98, à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um dias) dias de reclusão, em regime semiaberto, bem como à pena pecuniária de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

Razões recursais apresentadas (ID nº 3334004), nas quais requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da ação, ante o não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público, em afronta ao disposto no art. 28-A do CPP, bem como impugna a dosimetria da pena imposta, objetivando, em síntese, a redução da pena-base para o mínimo legal e da pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 7º da Lei de Crimes Ambientais.

Contrarrazões no ID nº 4214642.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4514197) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa aduz a ocorrência de nulidade em virtude do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP pelo
Parquet
.

Compulsando os autos, contudo, verifico que o promotor de justiça, autoridade a quem incumbe a análise dos requisitos para oferecimento do referido benefício processual, fundamentou a negativa em razão de “
o crime em tela ter sido praticado com violência, além de o benef
í
cio não se mostrar necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito
”.

Consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o
acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, principalmente no momento presente, em que se faz necessária a otimização dos recursos públicos. Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime
” (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

No mesmo sentido, já se manifestou o e. Ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática proferida no bojo do HC 191.124/RO, a saber:

(...) O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.”.

As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado.

Por outro lado, não obstante ser o ANPP um instituto do chamado Direito Penal Negocial, inexistindo, portanto, direito subjetivo do réu, foi assegurada a este a possibilidade de, em caso de recusa, requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.

Contudo, da leitura dos autos, observo que em momento algum a defesa pleiteou tal remessa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, mesmo após a decisão do Juízo de piso de fls. 125/126, sinalizando tal possibilidade, tampouco manifestou-se acerca do ANPP em sede de alegações finais.

Nesse sentido, o Colendo STJ entende que “
a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e
já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias
. Precedentes
” (AgRg no REsp n. 1.993.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022), como no presente caso.

Com o mesmo entendimento, o julgado do C. STJ abaixo ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. ART. 28-A DO CPP. RECUSA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FINS DO ART. 28, §14º DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, INTERPOSTO COM IDÊNTICOS OBJETOS E FUNDAMENTOS. PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. II - O art. 28-A, § 14, do CPP garantiu a possibilidade de o investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público nas hipóteses em que a Acusação tenha se recusado a oferecer a proposta de acordo de não persecução penal. A norma condiciona o direito de revisão à observância da forma prevista no art. 28 do CPP, cuja redação a ser observada continua sendo aquela anterior à edição da Lei n. 13.964/2019, tendo em vista que a nova redação está com a eficácia suspensa desde janeiro de 2020 em razão da concessão de medida cautelar, nos autos da ADI n. 6.298/DF. III - Na legislação vigente atualmente que permanece em vigor não existe a obrigatoriedade do Ministério Público notificar o investigado em caso de recusa em se propor o acordo de não persecução penal. IV - Irretocável, portanto, o julgamento feito pelo eg. Tribunal a quo, no sentido de que o Juízo de 1º grau deve decidir acerca do recebimento da denúncia, sem que exija do Ministério Público a comprovação de que intimou o acusado (ora agravante), até porque não existe condição de procedibilidade não prevista em lei. V - Caso seja recebida a denúncia, será o acusado citado, oportunidade em que poderá, por ocasião da resposta a acusação, questionar o não oferecimento de acordo de não persecução penal por parte de Ministério Público e requerer ao Juiz que remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28, caput e 28-A, § 14, ambos do CPP. Precedentes. VI - Embora seja assegurado o pedido de revisão por parte da defesa do investigado, impende frisar que o Juízo de 1º grau analisará as razões invocadas, considerando a legislação em vigor atualmente (art. 28, caput do CPP), e poderá, fundamentadamente, negar o envio dos autos à instância revisora, em caso de manifesta inadmissibilidade do ANPP, por não estarem presentes, por exemplo, seus requisitos objetivos, pois o simples requerimento do acusado não impõe a remessa automática do processo. Precedentes. VII - Imperioso destacar que o objeto de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, com idênticos objetos e fundamentos resta esvaziado e, portanto, prejudicado. Agravo regimental desprovido. Julgo, outrossim, prejudicado o agravo regimental do Ministério Público Federal. (AgRg no REsp n. 1.948.350/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021.)

Assim, ante a não verificação pelo promotor de justiça do preenchimento dos requisitos por parte do acusado a permitir o oferecimento do ANPP e considerando a ausência de requerimento da defesa para remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, não há que se falar em nulidade como pretende o apelante.

Quanto à insurgência relativa à dosimetria da pena, o recorrente requer a redução da pena-base e da pena de multa ao mínimo legal.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos reclusão, isto é, 02 (dois) anos acima do mínimo legal previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98, considerando como desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, com base nos seguintes fundamentos:

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, reputo que o réu não possui antecedentes maculados; no que pertine à conduta social e personalidade, não possuo elementos suficientes nos autos para aferi-los; os motivos do crime não foram de fato justificados; as consequências do crime são ínsitas ao tipo penal e encontram valoradas como causa de aumento de pena (morte de animal), pelo que reputo-a neste momento como neutra.

Por sua vez, denoto que devem ser valoradas de forma negativa a culpabilidade do agente e as circunstâncias em que praticado o ato delitivo.

No que pertine à culpabilidade, cumpre destacar que a ação empreendida pelo agente destoa em muito do comportamento esperado do homem médio e também das condições sociais aparentemente demonstradas pelo réu e sua família.

Importante destacar que os fatos foram cometidos pelo acusado à bordo de um veículo de luxo à época da empreitada delitiva (ano de 2020), mais especificamente o automóvel Honda HRV-Touring, adquirido no ano de 2018, ou seja, apenas 02 (dois) anos antes da prática do crime.

Referidas ponderações apenas reforçam a reprovabilidade da conduta do réu e demonstram que sua ação merece reprimenda mais elevada, uma vez que ofendeu de forma incisiva o bem jurídico tutelado pela norma (meio ambiente - fauna), destoando de forma extraordinária do comportamento esperado do homem médio que possui padrão de vida equiparado ao do acusado.

O Superior Tribunal de Justiça apreciou situação semelhante à dos autos, mantendo o incremento da pena base do acusado em razão de sua escolaridade e através da negativação do vetor culpabilidade do agente. Nesse sentido:

“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967, C/C ART. 71 DO CP. DESVIO DE VERBA PÚBLICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. No tocante à culpabilidade, as instâncias ordinárias destacaram que o crime foi praticado em detrimento da parcela mais carente da população, residente em zona rural e que se encontrava isolada e necessitando da construção das 4 passagens molhadas, conforme previsão constante do convênio firmado com a União. Tais elementos são concretos e, de fato, denotam uma maior reprovabilidade da conduta, na medida em que ressaltam a maior necessidade da população quanto ao empreendimento relacionado ao desvio perpetrado. 3. No que diz respeito ao nível de escolaridade do réu, é cediço que “o maior grau de instrução do réu pode ser considerado para aferir a intensidade da culpabilidade e elevar a pena-base acima do mínimo legal” (AgRg no REsp 1.527.746/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 3/9/2015). (...) (STJ. RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)”

Não é demais destacar que o próprio acusado relata que após o crime de tamanha barbaridade, retornou à casa de seus amigos, não apresentando com citada declaração, qualquer remorso ou arrependimento advindo dos fatos praticados.

Na análise desta circunstância judicial, a Corte Superior explicitou algumas premissas que devem ser analisadas e que são perfeitamente aplicadas ao caso em testilha, como justificativa apta à majoração da pena base do réu. Sobre o tema:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. IV - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assim como o comportamento desvirtuado do paciente perante à sociedade na qual está inserido, pois "quebrou o equipamento de segurança apenas para receber uma pedra de crack em troca", assim como demonstrou "desprezo à autoridade ao declarar que sairia da prisão em poucos dias", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base. Sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, eis que "destruiu uma câmera de vigilância que era de sua importância, pois era utilizada em prol da segurança pública e da coletividade, uma vez que estava instalada em ponto crítico de criminalidade naquela região e auxiliava na repressão e combate ao crime de tráfico de drogas", elementos que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (...) (STJ. AgRg no HC 639.128/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)”

Desta feita, devida a majoração da pena base em razão da negativação do vetor culpabilidade do acusado, consoante fundamentação supra.

Continuando, no que pertine à valoração das circunstâncias do crime, outra conclusão não se pode chegar.

A reprodução do depoimento da testemunha de acusação e do interrogatório do acusado evidenciam que a vida do animal foi tolhida com requintes de crueldade, sendo o cachorro submetido a sofrimento demasiado que lhe provocou a morte.

Insta frisar que o acusado de forma calculada e fria teve a disposição de pegar uma corda de varal e amarrar no pescoço do cachorro, deliberadamente arrastando-o pelas ruas da cidade, provocando-lhe o óbito. Não bastasse isso, após os fatos, há relatos de que o réu cortou a corda e chutou o cadáver do animal até a calçada, dispensando-o no local, onde permaneceu até o dia seguinte, sendo retirado apenas com a chegada dos policiais.

Citados fatos, ao contrário do alegado pela defesa, não encontram-se valorados pelo legislador no tipo penal do crime, pela simples previsão da causa de aumento de pena proveniente do resultado morte do animal (art. 32, §2º, da Lei nº 9.605/98).

Isso porque existem várias formas de ceifar a vida de um animal e esta concretizada pelo réu, repito, com requintes de violência e crueldade, merece repulsa penal e reprimenda mais elevada com o fim de repressão e prevenção de condutas desse jaez.

Colaciono o seguinte precedente que encampa o entendimento ora firmado:

“(...) II - As declarações da vítima, corroboradas pelos relatórios de atendimento e laudo de necropsia, bem assim os depoimentos judiciais de testemunhas, formam acervo probatório suficiente para a condenação do réu pela prática do crime de maus tratos contra animal doméstico, com resultado morte. III - Enseja a análise negativa da culpabilidade, no delito de maus tratos contra animal, a crueldade tipificada pela quantidade e variedade de agressões contra o animal. (...) (TJDF. Acórdão 1285188, 00050644420188070016, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Com base nisso, pendendo 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixo a pena base do réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Insta salientar que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais reconhecidas se revela em um exercício de discricionariedade vinculada, pautada pela proporcionalidade, razoabilidade e pelo princípio da individualização da pena. E, no caso em voga, verifica-se que a pena-base foi exasperada em razão de duas circunstâncias judiciais negativas, aplicando fração superior a 1/6 (um sexto).

Contudo, inobstante os Tribunais e a doutrina recomendarem a utilização dessa fração para a fixação da pena-base, o legislador, ao prescrever as regras de dosimetria previstas nos arts. 59 e seguintes do Código Penal, não adotou critérios fixos e objetivos para tal arbitramento, tratando-se apenas de parâmetros sugeridos, que devem ser analisados à luz das peculiaridades e gravidade que envolvem o caso concreto, não sendo possível a adoção de uma regra uniforme, razão pela qual, inclusive, a jurisprudência é oscilante.

Com relação à culpabilidade, conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, esta, “para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Da leitura do excerto supratranscrito, depreende-se que tal circunstância foi valorada pelo magistrado de forma bem fundamentada, considerando as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente, mormente seu padrão de vida, ressaltando a maior censura na conduta do réu a justificar a exasperação na fração utilizada.

O vetor das circunstâncias do crime, recebeu, igualmente, fundamentação idônea pelo Juízo de piso, ao relatar que “
o acusado de forma calculada e fria teve a disposição de pegar uma corda de varal e amarrar no pescoço do cachorro, deliberadamente arrastando-o pelas ruas da cidade, provocando-lhe o óbito. Não bastasse isso, após os fatos, há relatos de que o réu cortou a corda e chutou o cadáver do animal até a calçada, dispensando-o no local, onde permaneceu até o dia seguinte, sendo retirado apenas com a chegada dos policiais
”.

Destarte, considerando a gravidade do caso concreto, entendo que a pena-base foi adequada, razoável e proporcional, inexistindo razão para a sua reforma.

Quanto à pena pecuniária, conforme orienta o STJ, “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022), o que foi observado pelo juiz
a quo
, não merecendo retoque.

Por fim, quanto ao pleito referente à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, registro que o apelante não preenche os requisitos do art. 7º da Lei nº 9.605/98, em especial do inciso II (“
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime
”), a ensejar a substituição pretendida.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17/05/2023

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000736-23.2020.8.08.0065
APELANTE:
MANOEL BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA:
DESª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor examinar exclusivamente a questão atinente à não concessão em favor do apelante do instituto do acordo de não persecução penal objeto de julgamento neste feito.

Conforme prevê expressamente o Código de Processo Penal acerca do instituto processual penal em questão:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça
e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente (destaquei).

No caso, muito embora a defesa sustente que por ser requisito da “violência” restrito às condutas praticadas contra à pessoa, faço questão de salientar, como bem registrado pela Emª. Relatora em seu voto, que o acordo de não persecução penal é um verdadeiro negócio jurídico de natureza extrajudicial, de modo que o seu desfecho depende da concordância de ambas as partes, desde que preenchidos todos os requisitos previstos expressamente na norma.

No caso, além da ausência de violência ou grave ameaça, para o oferecimento do instituto em questão, resta necessário estar evidenciado, além de outros requisitos, que a medida se mostre necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Exatamente com relação a este último elemento, calha frisar que ao indeferir a concessão da benesse em primeiro grau, o membro do
Parquet
se baseou não apenas na suposta existência de violência na conduta delitiva, mas, principalmente, no fato de não ser a medida necessária ou mesmo suficiente para reprovação e prevenção do delito praticado pelo apelante.

Como prova disso, faço questão de citar, na integra, a cota ministerial na qual tal benefício foi rechaçado:

MM. Juíza,

Deixa o Ministério Público de propor acordo de não persecução penal, com base no art. 28-A do CPP, tendo em vista o crime em tela ter sido praticado com violência,
além de o beneficio não se mostrar necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito
.

Segue denúncia em desfavor de Manoel Batista dos Santos Júnior (fls. 4 - grifei).

Friso que, segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, o “
acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal
” (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe de 23/3/2023).

Robustecendo esta tese, calha trazer a lição do jurista
RENATO BRASILEIRO
, segundo o qual:

Como espécie de exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, o acordo de não-persecução penal guarda relação muito próxima com o princípio da oportunidade, que deve ser compreendido como um critério de seleção orientado pelo princípio da intervenção mínima, o que, em tese, permite que o Ministério Público estipule regras de seleção conforme a política criminal adotada pela instituição. [...] (Manual de processo penal: volume único, 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 275).

E ainda acrescenta o autor:

Se não se trata de direito subjetivo do acusado, o ideal, então, é concluir que estamos diante de uma discricionariedade ou oportunidade regrada, porquanto somente é lícito ao Ministério Público celebrar a avença se acaso preenchidos todos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19 [...] (apud., p. 277).

Desse modo, em pese os robustos fundamentos trazidos pela defesa do recorrente, não comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a concessão do acordo de não persecução penal, não vejo motivos para divergir do entendimento sedimentado no voto de relatoria.

Por tais fundamentos, acompanho o entendimento da Emª. Relatora, Desª. Rachel Durão Correia Lima, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do seu bem lançado voto.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora